Tribunal: TJMT
Processo: 1032429-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032429-62.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADA: J. A. P. D. F
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO NÃO ENFRENTADA – RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ADVERTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto do decisum atacado, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032429-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. A. P. D. F. - CPF: 086.815.531-43 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), KLENIA PERES XAVIER - CPF: 899.038.381-15 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), KLENIA PERES XAVIER - CPF: 899.038.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO NÃO ENFRENTADA – RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ADVERTÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032429-62.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

J. A. P. D. F

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id. 166855182) desta Câmara que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação sobre as terapias deferidas no processo no 1021724-05.2021.8.11.0041, desde que o valor não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Em suma, aponta omissão e contradição do julgado, alegando que “
não havendo previsão local para prevalecer a intimação pela via do Portal Eletrônico, mas, sim, pela via do DJE, resta que o v. Acórdão não somente contradisse tais resoluções do próprio TJMT, como, também, foi omisso a elas
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 168671166).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 169779673).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. (Id. 170994671).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).”

Ao contrário do que afirma o embargante, não há quaisquer vícios a serem sanados no acórdão proferido, visto que o recurso de apelação anteriormente interposto pelo embargante, visava o reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato de plano de saúde.

Assim, é possível verificar que as questões suscitadas pelo embargante nesta via recursal (obrigatoriedade de publicação dos atos processuais no diário oficial), não tem pertinência para o que foi decidido (legalidade da cobrança da coparticipação).

É sabido que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica das razões de decidir, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração, e, nesse caso, em especial, porque sequer é possível reconhecer quaisquer dos vícios de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, os precedentes deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ADVERTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

O pedido de prequestionamento não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça
”. (N.U 1002952-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO NÃO ENFRENTADA –
RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto do decisum atacado, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com o único objetivo de retardar a marcha procedimental, evidenciado em razão de infundada pretensão, configura abuso do direito de defesa, a reconhecer a natureza protelatória dos aclaratórios.

Ao Juiz cabe velar pelo regular andamento do feito, bem assim apurar responsabilidades pelo retardamento imotivado da marcha processual, incumbindo-lhe, portanto, impor a parte o pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
”. (N.U 1012293-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023